Tribunal: TJSP
Processo: 1020655-61.2019.8.26.0405
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DO ACÓRDÃO AO PLEITO DE CONSIDERAÇÃO DE ARBITRAMENTO DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.

SENTENÇA QUE FUNDAMENTOU NA IRRISORIEDADE DA CONDENAÇÃO EM FAVOR DA PARTE AUTORA EM CONFRONTO COM O PEDIDO FORMULADO NA INICIAL.

ACÓRDÃO QUE REFERENDOU IMPLICITAMENTE TAL ENTENDIMENTO AO ELEVAR A VERBA HONORÁRIA EM FAVOR DO ADVOGADO DO BANCO, NOS TERMOS DO § 11, DO

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DO ACÓRDÃO AO PLEITO DE CONSIDERAÇÃO DE ARBITRAMENTO DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.

SENTENÇA QUE FUNDAMENTOU NA IRRISORIEDADE DA CONDENAÇÃO EM FAVOR DA PARTE AUTORA EM CONFRONTO COM O PEDIDO FORMULADO NA INICIAL.

ACÓRDÃO QUE REFERENDOU IMPLICITAMENTE TAL ENTENDIMENTO AO ELEVAR A VERBA HONORÁRIA EM FAVOR DO ADVOGADO DO BANCO, NOS TERMOS DO § 11, DO ART. 85, DO CPC.

EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR A OMISSÃO, SEM QUALQUER EFEITO MODIFICATIVO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900295
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1020655-61.2019.8.26.0405/50000, da Comarca de Osasco, em que é embargante
EMERSON JOSÉ CALIXTO (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado BANCO
BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) e MATHEUS FONTES.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
ALBERTO GOSSON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020655-61.2019.8.26.0405/50000 -Voto no
2
Comarca:
Foro de Osasco – 2a Vara Cível
Processo n°:
1020655-61.2019.8.26.0405/50000
Origem no:
1020655-61.2019.8.26.0405
Embargante: EMERSON
JOSÉ
CALIXTO
(JUSTIÇA
GRATUITA)
Embargado:
BANCO BRADESCO S/A
VOTO N.o 18.805
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO
DO
ACÓRDÃO
AO
PLEITO
DE
CONSIDERAÇÃO
DE
ARBITRAMENTO
DE
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
SENTENÇA
QUE
FUNDAMENTOU
NA
IRRISORIEDADE DA CONDENAÇÃO EM FAVOR DA
PARTE AUTORA EM CONFRONTO COM O PEDIDO
FORMULADO NA INICIAL.
ACÓRDÃO QUE REFERENDOU IMPLICITAMENTE
TAL ENTENDIMENTO AO ELEVAR A VERBA
HONORÁRIA EM FAVOR DO ADVOGADO DO
BANCO, NOS TERMOS DO § 11, DO ART. 85, DO CPC.
EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR A OMISSÃO,
SEM QUALQUER EFEITO MODIFICATIVO.
Vistos,
EMERSON JOSÉ CALIXTO opõe embargos de
declaração ao acórdão de fls. 190/194, sob o seguinte argumento: “...
Ocorre que, a r. decisão apresenta omissão, quanto ao nosso pedido relativo ao
reconhecimento da sucumbência recíproca, conforme apresentado no recurso de
apelação, em especial nas fls. 174 e seguintes. Com efeito, a r. sentença de mérito
proferida pelo Ilustre Magistrado de Primeira Instância, declarara inexigível o débito
que a Autora jamais dera ensejo para ocorrer, porém, deixou de condenar a requerida
ao pagamento de indenização pelos danos morais ocasionados e, violando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020655-61.2019.8.26.0405/50000 -Voto no
3
legislação em questão, DEIXOU DE FIXAR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DE SUA REPRESENTANTE” (fls. 3).
Recurso tempestivo.
É o relatório do essencial.
A sentença enfrentou o tema com a seguinte
fundamentação:
“... No caso dos autos, tendo em conta o conteúdo
patrimonial relativo ao pedido declaratório (R$ 303,16) e
aquele
correspondente
ao
pedido
indenizatório
(R$
49.900,00), é certo que a procedência parcial resultou em
sucumbência quase que total da parte autora. Assim, vencido
em grande parte, arcará o requerente com as custas e despesas
processuais, bem como com os honorários da parte adversa,
os quais arbitro em 10% do valor pugnado a título de
indenização por danos morais (por representar a derrota
sofrida) observando-se que a execução de tais verbas
remanescerá suspensa em razão da gratuidade concedida às
folhas 32/33” (fls. 138/139).
E é o entendimento que deve prevalecer. A
sucumbência deve ser carreada exclusivamente à parte autora conforme
referendou, ainda que implicitamente o acórdão, ao elevar os honorários
em favor do advogado da parte apelada para 15% (sobre o valor dos
danos morais propugnados), nos termos do § 11, do artigo 85 do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020655-61.2019.8.26.0405/50000 -Voto no
4
Ante o exposto, acolhem-se os embargos para
sanar a omissão, mas sem qualquer efeito modificativo.
É como voto.
Alberto Gosson
Relator